Tribunal: TJPA
Processo: 0803651-52.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10250 - Pensão
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803651-52.2021.8.14.0051

APELANTE: VALDERINA OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ART. 1.013, § 3º, INCISO II DO CPC. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR TEMPORÁRIO COM INGRESSO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98. CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS. APLICAÇÃO DO § 1º DO ART 98-A DA LEI 039/2002. SENTENÇA REFORMADA. PRETENSÃO ACOLHIDA. À UNANIMIDADE.

1- Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, em ação ordinária ajuizada contra o IGEPREV/PA para concessão de pensão por morte, julgou improcedente a ação, por reconhecer que o servidor temporário não seria vinculado ao RPPS, mas ao RGPS.

2- A Constituição Federal em seu artigo 40, §13, incluído pela EC nº 20/98, estabelece que aos servidores temporários é aplicado o regime geral de previdência social, de forma que com o advento da EC nº 20/98 o recebimento das contribuições sociais dos ocupantes de cargo temporário, ficou sob o encargo do INSS.

3- A situação dos autos está albergada pelas disposições do § 1º, incisos I e II, do art. 98-A da LC 039/2002, pois o servidor fora admitido durante o intervalo da promulgação da CF/88 e a EC 20/98 e contribuiu para o RPPS estadual durante todo o período funcional.

4- Apelação conhecida e provida. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao Apelo, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 41 ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 04 a 11 de dezembro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível

interposto por
VALDERINA OLIVEIRA DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém em Ação Ordinária ajuizada em face do INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV e do ESTADO DO PARÁ que julgou improcedente a ação.

Na origem, a apelante VALDERINA OLIVEIRA DOS SANTOS ajuizou ação ordinária em face de IGEPREV/PA alegando, em síntese, que era dependente de SEBASTIÃO MACIEL DOS SANTOS, servidor público temporário vinculado ao ESTADO DO PARÁ, o qual faleceu em 16/04/2017.

Relatou que ingressou com requerimento administrativo junto ao IGEPREV, 23/06/2017, protocolo nº. 2017/271359, 2017/320329.

Aduziu que não obteve sucesso no requerimento administrativo protocolado junto ao apelado.

Requereu, liminarmente, tutela de urgência para determinar que o réu realize a sua inclusão como beneficiária do ex-segurado. No mérito, a confirmação da liminar e o pagamento do retroativo.

O juízo de 1º Grau deferiu os benefícios da justiça gratuita e postergou a análise da liminar para após a contestação da parte ré.

O IGEPREV/PA apresentou contestação tempestiva em que defendeu a improcedência da ação, notadamente porque o segurado seria vinculado ao Regime Geral de Previdência Social.

O Juízo de 1º Grau julgou improcedente a ação, nos seguintes termos (Num. 12007537):

(...) Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada e JULGO IMPROCEDENTE o pedido pleiteado na inicial, julgando extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Condeno a autora em honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor da causa. Contudo, suspendo a exigibilidade, em razão de ser beneficiário da justiça gratuita. Custas pela autora, entretanto, suspendo a exigibilidade, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita.

VALDERINA OLIVEIRA DOS SANTOS interpôs apelação em que defende a reforma da sentença recorrida, defendendo que os servidores temporários podem ser segurados do Regime Próprio de Previdência em casos específicos.

Sustenta que o segurado da qual a apelante é dependente sempre contribuiu para o regime próprio de previdência social, conforme demonstra a prova documental.

Afirma que a Jurisprudência do STF admite a vinculação dos temporários ao regime próprio de previdência em hipótese semelhante.

Requereu o conhecimento e provimento da apelação.

O IGEPREV/PA apresentou contrarrazões em que defendeu o desprovimento da apelação.

Apelação recebida no duplo efeito.

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento da apelação.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Não havendo preliminares, passo ao mérito recursal.

No mérito, a matéria do efeito devolutivo diz respeito a apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente a ação ordinária ajuizada pela dependente do servidor estadual temporário falecido, em que é pleiteada a concessão de pensão por morte de acordo com o Regime Próprio de Previdência do Estado do Pará.

O Juízo de 1º Grau julgou a ação improcedente, ao fundamento de que os servidores temporários são vinculados ao Regime Geral de Previdência Social.

Nos termos do art. 40, § 13, da CRFB, o servidor ocupante de cargo em comissão, função temporária ou emprego público é segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência Social.

Todavia, a prova documental demonstra que o marido da apelante foi admitido na condição de temporário (Auxiliar de Unidade Policial) em 14/09/1990 (Num. 12007488 - Pág. 1).

Outrossim, o contracheque do marido da apelante demontra que era vinculado ao Regime Próprio de Previdência do Estado, mediante contribuição ao FINANPREV (Num. 12007494 - Pág. 2/3).

Cumpre registrar, ainda, que a contratação temporária observou o regime da Lei Estadual n.º 5.389/87 (Num. 12007488 - Pág. 1), a qual previu em seu art. 9º, o seguinte:

Art. 9º - Os servidores temporários (art. 2º, I, a e b) serão contribuintes obrigatórios do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos do Estado do Pará (IPASEP).

Assim, o servidor foi vinculado Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, tendo suas contribuições previdenciárias recolhidas para o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos do Estado do Pará –IPASEP, antecessor do IGEPREV.

Posteriormente, com a Emenda Constitucional nº 20/98, foi incluído o § 13 no art. 40 da CF/88, determinando a aplicação do Regime Geral de Previdência Social aos servidores ocupantes de cargo exclusivamente comissionado, ou temporário, ou emprego público:

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

§ 13 - Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, aplica-se o regime geral de previdência social. (grifei)

Nesses termos, na existência de pretéritos recolhimentos de contribuição previdenciária ao regime próprio, a reversão ao regime geral deve ser internamente acertada entre os entes previdenciários, como se depreende do § 9º do art. 201 da Constituição Federal:

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a:

(...)

§ 9º Para fins de aposentadoria, será assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes próprios de previdência social, e destes entre si, observada a compensação financeira, de acordo com os critérios estabelecidos em lei.(grifei)

Diante desse cenário, a Lei Federal nº 9.796/1999 foi editada com disposições sobre a compensação financeira entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes de previdência dos servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos casos de contagem recíproca de tempo de contribuição.

Destaco os arts. 1º e 3º da referida lei:

Art. 1º A compensação financeira entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes próprios de previdência social dos servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na hipótese de contagem recíproca de tempos de contribuição, obedecerá às disposições desta Lei.

(...)

Art. 3º O Regime Geral de Previdência Social, como regime instituidor, tem direito de receber de cada regime de origem compensação financeira, observado o disposto neste artigo.

Na esfera estadual, a Lei Complementar nº 39/2002, que institui o Regime de Previdência Estadual do Pará, seguiu a ordem do § 13 da CF/88, estabelecendo que o servidor não efetivo deve ser regido pelo RGPS. Senão vejamos:

Art. 4º Os beneficiários do Regime de Previdência Estadual classificam -se em segurados obrigatórios e dependentes.

Art. 5º São segurados obrigatórios do Regime de Previdência Estadual instituído por esta Lei:

I - os servidores públicos titulares de cargo efetivo do Estado, do Poder Executivo, incluindo suas autarquias e fundações, dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público Estadual, do Ministério Público junto aos Tribunais de Contas do Estado e dos Municípios e dos Tribunais de Contas do Estado e dos Municípios;

II - os Membros do Ministério Público Estadual; os Membros do Ministério Público junto aos Tribunais de Contas do Estado e dos Municípios, os Membros da Magistratura e os Conselheiros dos Tribunais de Contas do Estado e dos Municípios;

III - os aposentados do Estado; e

IV - os militares ativos, da reserva remunerada e os reformados.

Parágrafo único: Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, ou função temporária ou de emprego público, aplica-se o Regime Geral de Previdência Social. (grifei)

Porém o art. 98-A da Lei Complementar nº 039/2002, introduzido pela Lei Complementar nº 125/2019, com o desígnio de sanear esse tipo de irregularidade. Vejamos os termos do referido dispositivo:

Art. 98-A. O Estado do Pará poderá assegurar aposentadoria a seus servidores não titulares de cargo efetivo e pensão aos seus dependentes, observado o limite pago pelo regime geral de previdência social, conforme o disposto no § 13 do art. 40 da Constituição da República e, no que couber, as normas previstas nesta Lei Complementar.

§ 1º Para efeito deste artigo, considera-se servidor não titular de cargo efetivo os que tenham ingressado sem concurso público, desde que atendidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - o ingresso tenha se dado entre a data da promulgação da Constituição Federal e a data da promulgação da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998;

II - seja constatada a existência de contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social estadual; e

III - o servidor tenha completado os requisitos para aposentadoria até a data da publicação da presente Lei ou tenha ocorrido o fato gerador para instituição de pensão previdenciária.

§ 2º Os servidores enquadrados apenas nos incisos I e II do § 1º deste artigo deverão ser inscritos no Regime Geral de Previdência Social, com consequente repasse das contribuições atuais e futuras para a Entidade gestora daquele Regime, não possuindo direito ao recebimento de benefício previdenciário junto ao RPPS Estadual. (Incluído pela Lei Complementar nº 125, de 30 de dezembro de 2019)

§ 3º Não se submetem ao regime deste artigo os ocupantes de cargos exclusivamente comissionados.

O caso em apreço se amolda a nomra insculpida no § 1º, incisos I e II, do art. 98-A da LC 039/2002, pois o ex-servidor fora admitido durante o intervalo da promulgação da CF/88 e a EC 20/98 e contribuiu para o RPPS estadual durante todo o período funcional.

Nessa esteira, conforme os ditames do
caput
do art. 98-A, ocorrido o óbito do servidor - fato gerador do benefício - até a data da publicação da LC 125, de 30/12/2019, a viúva, sua dependente, faz jus ao recebimento da pensão por morte pelo IGEPREV.

Destaco julgados desta Corte, em casos semelhantes ao dos presentes autos, com reconhecimento da obrigação do IGEPREV ao pagamento de pensão por morte. Vejamos:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR TEMPORÁRIO. INGRESSO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98. SEGURADO QUE ESTEVE A SERVIÇO DO ESTADO POR CERCA DE 26 ANOS E CONTRIBUIU PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ESTADUAIS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM QUE A ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL REALIZOU A COMPENSAÇÃO COM O ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO FEDERAL. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. À UNANIMIDADE.

1 - A questão em análise reside em verificar se os Apelados possuem direito à pensão por morte do ex servidor, contratado como temporário, permanecendo no Estado ao longo de mais de 26 anos, até advir seu falecimento.

2 - Os Apelados trouxeram Declaração da Coordenadoria de Controle e Movimentação de pessoas, Portaria de nomeação, histórico funcional e protocolo de requerimento de benefício previdenciário junto ao Apelante (Num. 2395846 - Pág. 38/46), documentos que comprovam que o servidor, Antônio Carlos Coelho, exerceu serviços para o Estado do Pará, na função de vigia, mediante contrato temporário, contratação que perdurou de 01.06.1989 a 13.03.2015, data do óbito do servidor.

3 - A Constituição Federal em seu artigo 40, §13, incluído pela EC nº 20/98, estabelece que aos servidores temporários é aplicado o regime geral de previdência social, de forma que com o advento da EC nº 20/98 o recebimento das contribuições sociais dos ocupantes de cargo temporário, ficou sob o encargo do INSS, porém, observa-se que no caso desta demanda, o recolhimento foi feito ao Fundo de Previdência do Estado do Pará), que por sua vez, não comprovou ter realizado qualquer repasse a outro Instituto de Previdência, devendo assim, ser o responsabilizado pelo pagamento da pensão por morte aos Apelados.

4 - Observa-se que o falecido esteve a serviço do Estado por cerca de 26 anos e contribuiu para o fundo previdenciário estadual, não havendo qualquer evidencia de que o de cujus possuía cadastro e contribuições junto ao INSS para que pudesse permitir aos Apelados o requerimento da pensão por morte à Autarquia Federal, muito ao contrário, a Apelante manifesta-se em suas razões recursais, informando que os dependentes poderiam ser beneficiados com pensão pelo Instituto Nacional de Seguro Social, quando houver a compensação entre os regimes previdenciários, deixando claro que referida compensação não fora efetivada.

5 - Não havendo prova de contribuição junto ao INSS e não tendo havido qualquer tipo de repasse ou compensação efetivada pelo Réu, não há como se atribuir a responsabilidade do pagamento a outra previdência que não seja a estadual, tampouco deixar em desemparo os filhos de um servidor que contribuiu para previdência local ao longo de anos de trabalho, de forma que sendo a boa-fé um princípio consagrado no ordenamento jurídico brasileiro, bem como, o da segurança jurídica, não pode o Apelante alegar não ter responsabilidade em arcar com o pagamento do benefício. Precedentes desta E. Corte.

6-Demonstrados os requisitos para a concessão do benefício pretendido pelos Apelados, contidos no art. 6º, I e II, e §5º da Lei Complementar da 39/2002, dentre eles a dependência econômica, provas estas devidamente constantes dos autos, vislumbra-se escorreita a sentença que julgou procedente o pedido dos Apelados.

7 - Apelação conhecida e não provida.

8 - Reexame Necessário conhecido e não provido pelos mesmos fundamentos.

(4062420, 4062420, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-11-09, Publicado em 2020-12-06)

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. AÇÃO ORDINÁRIA DE PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL POR MAIS DE 20 ANOS ATÉ A DATA DO ÓBITO. PAGAMENTO DO BENEFÍCIO PELO INSTITUTO ESTADUAL (IGEPREV). SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE APENAS PARA FIXAR OS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS EM R$2.000,00. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. EM REEXAME, SENTENÇA IGUALMENTE REFORMADA EM PARTE. À UNANIMIDADE. 1- Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada/reexaminanda. 2 - Constatado pelo suporte fático-probatório dos autos que o servidor falecido já era vinculado e recolhia contribuição ao regime previdenciário próprio do Estado do Pará, antes da Emenda Constitucional nº 20/98, na qualidade de servidor temporário, contribuindo para o FINANPREV por mais 20 anos até a data óbito e que, não obstante o apelante ter conhecimento do vínculo precário do falecido em nenhum momento providenciou a vinculação daquele ao Regime Geral da Previdência Social - RGPS, após a alteração do texto constitucional pela EC n. 20/98, tampouco existindo comprovação do repasse das contribuições ao INSS, impõe-se o reconhecimento da legitimidade passiva do IGEPREV/PA para responder a demanda. Precedente TJPA, e o consequente pagamento do benefício. 3 - Não havendo contribuição ou cadastro do servidor falecido junto ao INSS, bem como não sendo efetivada a devida compensação entre os institutos previdenciários não haveria como a apelada requerer pensão por morte perante aquele instituto. 4 - Honorários advocatícios arbitrados por equidade no valor fixo de R$2.000,00, conforme o art. 20, §4º, do CPC-73. 5 - Isenção da autarquia previdenciária em custas processuais, na forma do art. 15, “g”, da Lei Estadual n.º 5.738-93. 6 - Recurso conhecido e parcialmente provido. Em reexame necessário, sentença modificada em parte. À unanimidade. (2018.00550270-92, 185.711, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-12-11, Publicado em Não Informado(a) – Grifei

Desse modo, merece deferimento o pedido da autora/apelante de concessão de pensão por morte pelo IGEPREV, nos moldes do art. 98-A da LC 039/2002, inclusive com efeito retroativo à data do óbito do ex-servidor eis que o requerimento administrativo para concessão do benefício foi protocolado dentro do lapso de 90 (noventa) dias do fato gerador (art. 25, I da LCE 039/2002).

O valor retroativo deverá ser apurado em liquidação de sentença.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO a APELAÇÃO, para reformar a sentença e julgar procedente a ação, nos termos da fundamentação.

Fixo honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém (PA), 04 de dezembro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/12/2023